Tribunal: TJMT
Processo: 1031866-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031866-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), PAULO CESAR FERREIRA - CPF: 502.177.716-53 (AGRAVANTE), GUAIAPO ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 00.963.257/0001-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GUAIAPO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 09.312.038/0001-74 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que demonstrada sua real incapacidade financeira, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ.

2. Os documentos acostados aos autos mostraram-se insuficientes à aferição da hipossuficiência dos agravantes, notadamente da pessoa jurídica, não se tratando de hipótese de presunção legal.

3. A intimação para suprimento da documentação ou recolhimento das custas não foi atendida, implicando a caracterização da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. A alegação de deferimento do benefício em processos diversos não exime a parte da obrigação de comprovar, no caso concreto, os requisitos legais para a concessão da benesse.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
PAULO CESAR FERREIRA E GUAIAPO ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
, nos autos do agravo de instrumento no 1031866-89.2024.8.11.0000, contra decisão monocrática desta Relatoria que deixou de conhecer do recurso originário por ausência de preparo, uma vez que, intimados para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, promoverem o recolhimento das custas processuais, os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo legal sem qualquer manifestação ou cumprimento da determinação judicial.

Inconformados, os agravantes opuseram o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que o pedido de justiça gratuita foi formulado de maneira tempestiva e devidamente instruído com documentos suficientes para a análise do pleito. Alegam ainda que a decisão monocrática deixou de enfrentar a questão de fundo e que a gratuidade da justiça já teria sido deferida em processos anteriores no âmbito deste mesmo Tribunal, inclusive perante a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o que demonstraria a condição de hipossuficiência dos recorrentes e a viabilidade da concessão do benefício pleiteado.

Aduzem, além disso, que eventual indeferimento da gratuidade não poderia acarretar, automaticamente, o não conhecimento do recurso, uma vez que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de deferimento da benesse em momento posterior, inclusive com efeitos retroativos, desde que presentes os requisitos legais, citando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Requerem o reconhecimento da gratuidade da justiça com a consequência do regular tramitação do agravo de instrumento para análise do mérito da cobrança do ICMS por estimativa (Id. 272271881).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que, inexistente o deferimento da gratuidade e não havendo o recolhimento do preparo no prazo fixado, impõe-se o reconhecimento da deserção. Alega, também, que no caso das pessoas jurídicas, a gratuidade da justiça somente pode ser concedida mediante comprovação robusta da incapacidade financeira, o que, segundo sustenta, não restou evidenciado nos autos. Ressalta, por fim, que não há presunção legal de hipossuficiência em favor de pessoas jurídicas, conforme jurisprudência consolidada do STJ, e que a mera existência de decisões favoráveis em outros feitos não autoriza o reconhecimento automático do benefício em processos distintos, exigindo-se, em cada caso, a demonstração efetiva dos pressupostos legais (Id. 281139382).

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia teve origem em ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em que se discute a exigibilidade de crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa no 2018721239. Os ora agravantes, na qualidade de executados, opuseram exceção de pré-executividade que foi julgada improcedente pelo juízo de origem, ensejando a interposição do agravo de instrumento com pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de hipossuficiência financeira.

Na análise do agravo de instrumento, verificando a ausência de documentos suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência, esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes para que suprissem a omissão documental ou recolhessem as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Não obstante a determinação expressa, os autos foram certificados quanto à inércia da parte, sem que houvesse qualquer cumprimento da diligência.

Em sede de agravo interno, os recorrentes sustentam que o pedido de justiça gratuita foi tempestivamente apresentado, e que a documentação acostada aos autos seria suficiente para o deferimento da benesse. Invocam, ainda, decisões anteriores deste Tribunal em que o benefício lhes foi concedido, argumentando pela possibilidade de apreciação posterior do pedido, com efeitos retroativos.

Entretanto, a análise detida dos autos revela que, embora tenha havido formulação do pedido de justiça gratuita por ocasião da interposição do agravo de instrumento, a documentação apresentada inicialmente mostrou-se insuficiente à aferição da real situação de hipossuficiência dos agravantes, especialmente da pessoa jurídica, cuja condição econômica, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, não é presumida, conforme dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Destaca-se que a determinação desta Relatoria, no sentido de oportunizar aos agravantes o suprimento de tal deficiência documental ou o recolhimento das custas, visou garantir o contraditório e a ampla defesa. Todavia, restou certificada a inércia da parte recorrente, a qual permaneceu silente mesmo diante da expressa advertência de que o descumprimento da diligência ensejaria o não conhecimento do recurso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, estabelece como pressuposto de admissibilidade recursal o recolhimento do preparo, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça. Ausente o deferimento da benesse, por ausência de comprovação suficiente e diante do não atendimento à determinação judicial, configura-se a deserção, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não comprovação da hipossuficiência aliada à ausência de recolhimento do preparo processual impõe o reconhecimento da deserção. Nesse contexto, não há falar em concessão tácita da gratuidade da justiça, sobretudo porque houve manifestação expressa da Relatoria, determinando providências que não foram atendidas tempestivamente.

Ainda que os agravantes aleguem já terem obtido o benefício em outros processos perante este Tribunal, cada pedido deve ser analisado à luz dos elementos constantes dos autos respectivos, sendo incabível o reconhecimento automático da gratuidade com base em precedentes pessoais desvinculados do presente feito, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à regra do caso concreto.

Dessa forma, não se verifica nos autos vício ou omissão a ser sanada, tampouco elementos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrum
ento por ausência de comprovação de preparo ou de deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025